Tribunal: TJMT
Processo: 1008278-74.2020.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008278-74.2020.8.11.0006
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), ANDREOMARCOS PEREIRA VIANA - CPF: 028.587.581-74 (SUSCITADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), ROGER GARCIA GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), KRISTIAN BATISTA MAIA - CPF: 046.106.401-47 (ASSISTENTE), RAYANE APARECIDA MASCARENHAS FERNANDES (ASSISTENTE), WALMIR CESAR DIAS DE MOURA (ASSISTENTE), RAMBERSON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), JOAO BATISTA FRANCA DA SILVA - CPF: 615.801.201-72 (VÍTIMA), LUCIANA MASCARENHAS - CPF: 020.802.271-65 (VÍTIMA), ANDREOMARCOS PEREIRA VIANA - CPF: 028.587.581-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Penal e Processual Penal. Conflito negativo de competência. Tentativa de homicídio qualificado. Ameaça no contexto de violência doméstica. Resistência. Conexão probatória. Competência do Tribunal do Júri. Fixação da competência na 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

I. Caso em exame

O réu foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça contra sua ex-companheira (art. 147 do CP), tentativa de homicídio qualificado contra o atual companheiro da vítima (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e resistência à prisão (art. 329 do CP). O Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT declinou da competência para a 2ª Vara Criminal daquela comarca, por considerar que o crime de ameaça ocorreu no contexto de violência doméstica. A 2ª Vara Criminal suscitou conflito negativo de jurisdição, sustentando que a competência para julgar seria da 1ª Vara Criminal, em razão da competência do Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual vara criminal da Comarca de Cáceres/MT é competente para o processamento e julgamento dos delitos, considerando a conexão entre os crimes e a prevalência da competência do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida.

III. Razões de decidir

3. O crime de homicídio tentado, cuja vítima é do sexo masculino, não se enquadra nas hipóteses de violência doméstica previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/06, sendo competência do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, XXXVIII, "d", da CF e art. 74, § 1º, do CPP.

4. O crime de ameaça praticado contra a ex-companheira do réu está diretamente relacionado à tentativa de homicídio contra a vítima homem (atual companheiro da vítima de ameaça), configurando conexão probatória (art. 76, III, do CPP), pois as ameaças precederam o ataque e reforçam o dolo homicida do réu.

5. O art. 78, I, do CPP prevê que, em caso de conexão entre crimes da competência do Júri e de outro órgão, prevalece a competência do Tribunal do Júri.

6. O crime de resistência à prisão também deve ser julgado pela 1ª Vara Criminal, pois segue a competência do delito mais grave ao qual está vinculado.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência fixada na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para o julgamento de todos os crimes imputados ao réu.

Tese de julgamento:

“1. O crime de tentativa de homicídio qualificado, sendo crime doloso contra a vida, é de competência do Tribunal do Júri.”

“2. A ameaça praticada no contexto de violência doméstica, quando intrinsecamente vinculada à tentativa de homicídio cometida contra pessoa do sexo masculino, deve ser julgada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõem os artigos 76, inciso III, e 78, inciso I, do CPP, em razão da conexão probatória e da competência constitucional do Júri para crimes dolosos contra a vida.”

“3. O crime de resistência, por conexão, segue a competência do delito mais grave ao qual está vinculado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 74, § 1º; 76, III; 78, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.977.124/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 22/04/2022; TJ-MT, Conflito de Jurisdição n. 10243289120238110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14/12/2023, pub. 22/01/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1008278-74.2020.8.11.0006

SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
em face do
Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca
, nos autos da Ação Penal nº 1008278-74.2020.8.11.0006, movida pelo Ministério Público contra
Andreomarcos Pereira Viana
, denunciado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e resistência (art. 329 do CP), por fatos ocorridos em 08/01/2019.

O
Juízo da 1ª Vara Criminal
declinou da competência para a
2ª Vara Criminal
, por entender que, como o crime de ameaça foi praticado no contexto de violência doméstica contra a vítima
Luciana Mascarenhas
, ex-companheira do réu, o feito deveria tramitar naquela especializada, conforme a Resolução TJMT/TP nº 11/2018.

Por sua vez, o
Juízo da 2ª Vara Criminal suscitou o presente conflito
, argumentando que a competência para processar e julgar os crimes de
tentativa de homicídio
e
resistência
seria da
1ª Vara Criminal
, uma vez que se trata de
crime doloso contra a vida
, cuja competência é do
Tribunal do Júri
.

A PGJ, em seu parecer, manifestou-se pela
procedência parcial do conflito
, reconhecendo a competência da
1ª Vara Criminal
para processar e julgar os crimes de
tentativa de homicídio e resistência
, e da
2ª Vara Criminal
para o crime de
ameaça
, praticado contra a vítima
Luciana Mascarenhas
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Narra-se na denúncia que no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 11h45min, na Rua D, Quadra 14, C 09, Residencial Vila Real, Cáceres/MT, o réu
Andreomarcos Pereira Viana
ameaçou sua ex-companheira
Luciana Mascarenhas
, por palavras e gestos, de causar-lhe mau injusto e grave.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, por motivo fútil,
Adreomarcos
tentou matar
João Batista França da Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Além disso, ele opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo.

Consta na exordial acusatória que, após encerrar um relacionamento afetivo com
Andreomarcos
, a vítima
Luciana
iniciou um relacionamento amoroso com
João Batista França da Silva
.

Ao tomar conhecimento do envolvimento amoroso entre
Luciana
e
João Batista
, o réu passou a ameaçar
Luciana
de forma contínua e reiterada, afirmando que tiraria sua vida.

No dia dos fatos, ele efetuou diversas ligações para as vítimas, reiterando suas ameaças homicidas. Em seguida, munido de uma faca, dirigiu-se ao local onde as vítimas se encontravam e anunciou que mataria
Luciana
. Entretanto, antes de iniciar os atos executórios, foi interceptado por
João Batista
, que conseguiu contê-lo fisicamente.

Diante da intervenção, o réu voltou-se contra
João Batista
e lhe desferiu múltiplos golpes de faca, causando-lhe lesões corporais. Enquanto
João Batista
lutava para conter o réu,
Luciana
conseguiu tomar a faca dele, desarmando-o. Nesse instante, o réu empreendeu fuga do local. A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agressor, uma vez que
João Batista
resistiu aos ataques e
Luciana
interveio decisivamente para impedir o desfecho fatal.

Em seguida, acionada a polícia militar, deu-se início a uma perseguição ao réu, que tentou fugir pulando muros de imóveis vizinhos. Ao ser finalmente alcançado, ele resistiu à abordagem policial, avançando contra a guarnição e desafiando os agentes a atirar, afirmando que "iria pra cima". Diante da recusa em acatar as ordens policiais, foi necessário o uso de força física para conter e efetuar sua prisão em flagrante.

O réu foi denunciado por autoria dos crimes de ameaça contra a vítima
Luciana
(art. 147 do CP), tentativa de homicídio qualificado contra a vítima João Batista (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e resistência contra os funcionários do Estado (art. 329 do CP).

O feito foi distribuído perante o Juízo da 1ª Vara Criminal, que declinou da competência para a 2ª Vara Criminal, por entender que, como o crime de ameaça foi praticado no contexto de violência doméstica contra a vítima
Luciana Mascarenhas
, ex-companheira do réu, o feito deveria tramitar naquela especializada.

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal suscitou o presente conflito, argumentando que a competência para processar e julgar os crimes de tentativa de homicídio e resistência seria da 1ª Vara Criminal, uma vez que se trata de crime doloso contra a vida, cuja competência é do Tribunal do Júri.

Pois bem. Sobre a competência das varas naquela comarca de Cáceres/MT, nos termos da Resolução n. 03/2020-TJ-MT/OE, alterada pela Resolução 02/2023-TP/TJ, compete à:

“
1ª Vara Criminal Processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher
, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri; as execuções penais e a corregedoria. da(s) unidade(s) prisional(is); bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem relativas à sua competência.”

“
2ª Vara Criminal Processar e julgar os feitos criminais em geral, mediante distribuição igualitária com a 3ª Vara Criminal; e, privativamente, as causas decorrentes da prática de crimes previstos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos crimes dolosos contra a vida, observado o art. 2º, § 1º, do Provimento n. 008/2007-CM, alterado pelo Prov.04/2020- CM
; os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças, adolescentes ou idosos; bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem relativas à competência prevista na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.”

Dito isso, é importante ressaltar ser evidente que
o crime de homicídio qualificado tentado cometido contra
João Batista
não se emoldura nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher
,
pelo simples motivo de que a vítima é pessoa do sexo masculino
. Assim, o caso concreto não se subsume às disposições do art. 5º da Lei nº 11.340/06, que define a violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que cause à mulher
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial.

Assim, apesar do contexto em que ocorrera o delito e da sua motivação, tratando-se de vítima do sexo masculino, não há que se falar em aplicação da Lei nº. 11.340/06.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) A aplicação da Lei Maria da Penha não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida. (...)” (REsp n. 1.977.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

Nessa mesma linha de raciocínio, entende esta Corte Estadual:

“(...) Não verificada a presença dos requisitos do art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, quais sejam, existência de relação íntima de afeto entre a parte agressora e vítima;
existência de violência de gênero
, direcionada à prática delitiva contra a mulher; e situação de vulnerabilidade da vítima em relação a parte agressora, não há falar em competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.” (TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10243289120238110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 22/01/2024)

Portanto, é evidente que o crime de homicídio qualificado tentado cometido contra
João Batista
, por se tratar de crime doloso contra a vida de pessoa do sexo masculino, não pode ser processado e julgado pela 2ª Vara Criminal de Cáceres/MT, uma vez que sua competência está restrita às causas decorrentes da prática de crimes previstos na Lei nº 11.340/06.

Dito isso, é importante ressaltar que, como consabido, nos crimes dolosos contra a vida e naqueles que lhe são conexos, a competência para o seu processamento e julgamento é do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, inc. XXXVIII, d, da Constituição,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;”

Aliás, a competência do Júri vem expressamente prevista no art. 74, § 1º, do CPP:

“Art. 74.

A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. § 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados.”

In casu
, é verdade que o crime de ameaça contra a vítima
Luciana
, inegavelmente, foi cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher, cuja competência seria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. Por outro lado, também é verdade que os crimes de ameaça contra
Luciana
e tentativa de homicídio contra
João Batista
são intrinsecamente conexos e
não
podem ser desmembrados para serem julgados separadamente.

O caso se enquadra na conexão probatória (ou instrumental) prevista no artigo 76, III, do CPP, que dispõe:
“A competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

Há relação direta entre os crimes de ameaça contra
Luciana
e a tentativa de homicídio contra
João Batista
, pois o crime de ameaça antecedeu e motivou a tentativa de homicídio, demonstrando um nexo lógico e cronológico entre as condutas do réu. A prova de um crime influencia diretamente a prova do outro, pois o histórico de ameaças reforça a premeditação do denunciado e o dolo homicida contra
João Batista
. A narrativa dos fatos é única, sendo necessária a análise conjunta das provas para correta valoração da intenção criminosa do acusado.

Dito isso, prevê o art. 78, I, do CPP:
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri; (...)"
.

Diante de todo esse cenário, todos os crimes pelos quais o réu foi denunciado devem ser julgados pela 1ª Vara Criminal, pois a tentativa de homicídio é um crime doloso contra a vida, e sua competência é do Tribunal do Júri. Além disso, a ameaça contra
Luciana
não pode ser separada, pois sua prova é essencial para a compreensão do crime de tentativa de homicídio e o crime de resistência segue a competência do delito mais grave ao qual está vinculado, ou seja, também deve ser julgado pela 1ª Vara Criminal.

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Embora o crime de tentativa de homicídio tenha sido praticado em conexão com os delitos de violência doméstica, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri (TJMG - Conflito de Jurisdição: 00054128320238130351, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 26/03/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2024)

Diante do exposto, reconheço a procedência do conflito negativo de competência, fixando a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para o processamento e julgamento de todos os crimes imputados ao réu.

A tentativa de homicídio qualificado contra
João Batista
é crime doloso contra a vida, cuja competência constitucional é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal e art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. O crime de ameaça praticado contra Luciana, embora inserido no contexto de violência doméstica, está intrinsecamente conexo à tentativa de homicídio, caracterizando a conexão probatória prevista no art. 76, inciso III, do CPP. Assim, por força do art. 78, inciso I, do CPP, a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre qualquer outro juízo.

Por fim, o crime de resistência segue a competência do delito mais grave ao qual está vinculado, devendo também ser processado e julgado pela 1ª Vara Criminal.

Com estas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para declarar competente para a apreciação e julgamento da ação penal nº 1008278-74.2020.8.11.0006 o
Juízo Suscitado, ou seja, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, para o qual estes autos deverão ser
remetidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025